Tribunal: TJBA
Processo: 8007714-65.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Ilhéus Apelação: 8007714-65.2025.8.05.0103 Apelante: David Reis Pinto Advogado: Jerbson Almeida Moraes (OAB/BA 16.599) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Silvia Corrêa de Almeida Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA (ARTS. 138, 139 E 140, C/C ART. 141, § 2º, DO CÓDIGO PENAL). REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO DESACOMPANHADA DE PODERES ESPECIAIS COM MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. ART. 44 DO CPP. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. VÍCIO NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. ART. 38 DO CPP. DECADÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ART. 107, IV, DO CP). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por David Reis Pinto contra Sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA que, nos autos de ação penal privada, rejeitou a queixa-crime com fundamento no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal, reconhecendo vício insanável no instrumento de mandato por ausência de menção ao fato criminoso, nos termos do art. 44 do CPP, e declarou extinta a punibilidade do querelado com base no art. 107, inciso IV, do Código Penal. 2. Sustenta o apelante que houve excessivo formalismo na aplicação do art. 44 do CPP, afirmando que eventual irregularidade do mandato seria sanável, à luz dos arts. 568 e 569 do CPP, e que a queixa-crime foi ajuizada dentro do prazo decadencial. II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se a definir: (i) se a ausência de menção ao fato criminoso no instrumento de mandato configura vício apto a comprometer a validade da queixa-crime; (ii) se tal vício pode ser sanado após o transcurso do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do CPP; (iii) se correta a declaração de extinção da punibilidade com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal. III. Razões de decidir 4. O art. 44 do Código de Processo Penal exige que a queixa-crime seja instruída com instrumento de mandato contendo poderes especiais e menção ao fato criminoso, requisito que constitui verdadeira condição de procedibilidade da ação penal privada, não se tratando de formalismo estéril. 5. A procuração acostada aos autos (Id. 98695077 – PJe 2° Grau) limita-se a conferir poderes gerais da cláusula ad judicia, inclusive para o exercício do direito de queixa, sem qualquer referência ao fato criminoso imputado, em afronta direta ao comando do art. 44 do CPP. 6. O Supremo Tribunal Federal, no Inquérito nº 4.348/DF, Rel. Min. Edson Fachin, assentou que a mera indicação da figura típica não supre a exigência legal, sendo imprescindível a existência de referências suficientes à individualização do fato criminoso na outorga de poderes. 7. A jurisprudência citada no voto converge no sentido de que o vício no instrumento de mandato pode ser sanado apenas se respeitado o prazo decadencial de seis meses (art. 38 do CPP), findo o qual opera-se a decadência do direito de queixa, inviabilizando a regularização posterior. 8. No caso concreto, o próprio querelante afirmou ter tomado ciência da autoria em 06 de janeiro de 2025, encerrando-se o prazo decadencial em 05 de julho de 2025. Embora a queixa tenha sido protocolada nesse interregno, o vício formal do mandato não foi sanado dentro do prazo legal. 9. A ausência de instrumento de mandato válido implica inexistência de legitimação ad processum, não configurando exercício válido do direito de queixa. Ultrapassado o prazo decadencial sem a regularização, o vício torna-se insanável, operando-se a decadência do direito material de ação. 10. Inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP), pois o defeito atinge condição de procedibilidade da ação penal privada, não se tratando de mera irregularidade formal. 11. A decadência constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 107, inciso IV, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. A ausência de menção ao fato criminoso no instrumento de mandato, nos termos do art. 44 do CPP, configura vício que compromete a legitimação para o exercício da ação penal privada. 2. Não sanado o vício dentro do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do CPP, opera-se a decadência do direito de queixa, impondo-se a rejeição da queixa-crime e a extinção da punibilidade, com fundamento no art. 395, II, do CPP c/c art. 107, IV, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: arts. 38, 44, 395, II, 563, 568 e 569 do Código de Processo Penal; arts. 138, 139, 140 e 141, § 2º, e 107, IV, do Código Penal. Jurisprudência citada: STF, Inq nº 4.348/DF, Rel. Min. Edson Fachin; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1013136-27.2022.8.26.0309; TJ-RJ, Apelação nº 0110703-24.2022.8.19.0001; TJ-PR, Apelação nº 0004167-67.2024.8.16.0044. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8007714-65.2025.8.05.0103, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que rejeitou a queixa-crime e declarou extinta a punibilidade, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)